Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724404-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA, PAULO CEZAR NAYA APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13 D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposta por HEALTH CENTER LAGO SUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA E PAULO CEZAR NAYA, contra sentença proferida em ação de conhecimento, em que o juízo da 4a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos autorais. Alegam os apelantes, em síntese, que a primeira autora celebrou contrato de locação de uma sala de propriedade do segundo autor, localizada no subsolo do edifício do Centro Empresarial Conter QI 13, com vistas a exercer suas atividades de “tratamento da OBESIDADE, MEDICINA ESPORTIVA, ESTÉTICA e promoção de saúde na população do Lago Sul mediante serviços de Cardiologia e Endocrinologia, ultrassonografia, exames correlatos e especialidades relacionadas (dermatologia, e ginecologia com ênfase na regulação hormonal feminina)” (ID 24371761 – p. 3). Asseveram que, a despeito da autorização da administração pública para funcionamento no referido local, o condomínio impediu a instalação da clínica, amparando-se em norma regimental que obsta a atividade de ambulatório médico no referido centro empresarial. Aduzem que “a aplicação da restrição de funcionamento da apelante somente por se enquadrar no amplo conceito técnico de ambulatório médico – que segundo a Anvisa é ‘unidade destinada à prestação de assistência [à saúde] em regime de não internação’ – é, no mínimo, desproporcional” (ID 24371761). Apontam, como parâmetro para as alegações de ausência de proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, bem como a título de comparação, o funcionamento do Laboratório Exame nas dependências do condomínio, sendo que as atividades exercidas por este também se enquadram como médico-ambulatoriais e representam risco de propagação de doenças. Acrescentam que “o atendimento médico realizado pela clínica mais se aproxima de uma reunião com um advogado ou contador do que à atividade de um hospital, em termos de clientela. Aliás, as atividades do laboratório autorizado a funcionar no mesmo prédio apresentam, elas sim, riscos para os frequentadores do edifício” (id. – p. 6), esclarecendo, ainda, que as atividades da clínica não representam risco à saúde ou a tranquilidade dos frequentadores do centro empresarial em questão. Sustentam que “a proibição ilegal se funda no item 9, letra g, do regimento interno do condomínio apelado, segundo o qual é vedado ‘usar, ceder ou locar as dependências para instalação de enfermarias, ambulatórios médicos... ou qualquer outro fim contrário as normas deste Regimento ‘ (Id. 69319541). Ao combinar o texto do regimento com o conceito extremamente amplo de ambulatório médico, criou-se, com toda certeza, uma restrição tão abrangente e genérica que ela é ilegal, por perder o próprio sentido de existir” (id. – p. 9). Postulam, assim, pela concessão da tutela de urgência, consistente na determinação de que o condomínio “se abstenha de embaraçar a instalação e o funcionamento da primeira apelante no imóvel Loja 01 do Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13” (Id. – p. 14), haja vista que “a primeira apelante já consumiu todo o período de carência ofertado pelo segundo apelante, e até agora não conseguiu iniciar sua instalação no local, retardando o início de suas atividades e do seu faturamento, além de estar obrigada, desde junho, a pagar os tributos e taxas (inclusive condominiais) incidentes sobre o imóvel” (id.). Pelo princípio da eventualidade, caso não seja deferido o pedido antecipatório, rogam para que, sendo julgado procedente o pedido inicial, seja autorizada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por lucros cessantes e danos emergentes, a serem apurados em liquidação de sentença. No mérito, requerem o provimento do presente apelo, a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando-se o apelado “na obrigação de tolerar as atividades comerciais da primeira apelante no edifício em questão, já que suas atividades não ofereçam especial risco aos demais ocupantes e frequentadores do edifício – ainda mais quando comparadas ao laboratório que já funciona lá” (id. – p. 15). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, consistente em se determinar que o apelado permita que a primeira autora/apelante proceda à instalação e ao funcionamento da clínica, esclareço que este carece da adequação necessária. Isso porque a tutela de urgência consiste em tutela judicial de natureza provisória, o que implica dizer que subsiste apenas enquanto não substituída pelo provimento definitivo. No caso dos autos, já houve o sentenciamento do processo, tendo sido julgado improcedentes os pedidos autorais, o que significa dizer que a ocupação solicitada já foi indeferida à parte. De se observar, além disso, ser excepcionalmente admitida a concessão de tutela de urgência como forma de afastar o efeito suspensivo da apelação e permitir, assim, o cumprimento provisório da sentença. Ademais, ainda nesses casos, não se trata de deferimento de tutela de urgência, mas, sim, da tutela efetivamente concedida na sentença. Não se olvide, outrossim, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, como relatado, a controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da proibição imposta pelo condomínio para que a primeira autora/apelante exerça suas atividades no edifício. E, para tanto, o réu/apelado se escora em previsão regimental que impede o exercício da atividade de ambulatórios médicos em suas dependências, estipulada em virtude de se tratar de prédio pequeno, visando minimizar o trânsito diário de pessoas e facilitar o controle de regras sanitárias, de segurança, bem como de manter a tranquilidade dos condôminos. Nesse sentido, verifica-se que a probabilidade do direito sofre certo abalo, pois o direito se encontra passível de discussão fundamentada, não restando, portanto, demonstrada a probabilidade na intensidade necessária para a concessão da tutela vindicada. Mais a mais, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais perdas financeiras podem, se o caso, ser compensadas por meio de perdas e danos. Diante disso, indefiro a tutela de urgência requerida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator